Tribunal: TJBA
Processo: 8065128-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065128-46.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDREA DONATO MARTINS Advogado(s): ICARO SALES LIMA APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3) Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM À LOJA E ACORDO VERBAL PARA CANCELAMENTO DO DÉBITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA PARA ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE CONSUMO AFASTADA DIANTE DA AUTONOMIA DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO E EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. Caso em exame : Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. A autora alega ter devolvido um veículo financiado à loja vendedora sob a promessa verbal de cancelamento do contrato, celebrando novo financiamento para outro automóvel. Postula a inexigibilidade do primeiro débito e indenização pela manutenção de seu nome em cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a parte autora se desincumbiu do ônus de provar o cancelamento do contrato de financiamento originário ou a regular assunção da dívida por terceiros; e (ii) definir se há responsabilidade solidária da instituição financeira por suposto descumprimento de acordo verbal firmado exclusivamente entre a consumidora e a loja vendedora de veículos. III. Razões de decidir: Aplica-se a regra de distribuição do ônus probatório, incumbindo à parte autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito, não havendo nos autos prova documental do distrato ou do suposto acordo verbal de devolução. A transferência da responsabilidade pelo pagamento da dívida a terceiros (assunção de dívida) exige, obrigatoriamente, o consentimento expresso do credor, interpretando-se o silêncio da instituição financeira como recusa legal. Inexiste responsabilidade solidária da instituição financeira na hipótese vertente, pois os contratos de compra e venda e de financiamento são autônomos. O agente financeiro, atuando como mero banco de varejo, não responde por falhas no cumprimento de acordos paralelos celebrados com a loja vendedora. A manutenção das cobranças e a consequente inscrição nos cadastros de inadimplentes configuram exercício regular de direito do credor, afastando a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar por danos morais. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A instituição financeira não responde solidariamente pelo descumprimento de acordo verbal de devolução de veículo firmado exclusivamente entre o consumidor e a loja vendedora, sendo imprescindível a anuência expressa do credor para a validade da assunção de dívida contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 299 e parágrafo único; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8065128-46.2019.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante ANDREA DONATO MARTINS e, como Apelados, BANCO VOTORANTIM S.A., RUAN BARBOSA LOHR e LUCIANA DE MOURA BARBOSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários de sucumbência para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA